Tribunal: CARF
Processo: 10675.721349/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721349/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.846 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
CLARA MARIA EMIDIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece da matéria recorrida que não tenha sido prequestionada na
impugnação.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de cálculo do imposto
pelo regime de competência, em vez do regime de caixa, e, nessa parte conhecida do recurso,
dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721349/2010-80
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721349/2010-80

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 09-44.399, pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora/MG, às fls. 72/77:
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 64/67 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$ 208.059,00, sendo R$ 103.682,17 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008,
apresentada à RFB, em 29/04/2008 – fl. 26, a qual consta apensada a fls. 26/31 e cujo
resultado era de imposto a pagar de R$ 3.962,60. Consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 65 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$443.217,27, com
IRRF de R$13.280,31, conforme justificativa a seguir:
Conforme Dirf apresentada pelo Banco do Brasil, houve o recebimento de R$
442.677,06 no mês de março/2007, com R$ 13.280,31 de IRRF.
Correção de valores informados pela CEF: R$ 2.701,05 (IRRF = 81,03)
Cientificado(a) da exigência, em 27/10/2010 – fl. 68, o(a) interessado(a) apresentou, em
26/11/2010, por meio de seu procurador nomeado conforme instrumento de fl. 9, a
impugnação de fls. 2/8, instruída com os elementos de fls. 12/20. Nessa oportunidade,
contesta o feito fiscal argumentando:
1) os rendimentos recebidos acumuladamente referiram-se a valores de aposentadoria,
relativos ao período de 01/1986 a 10/2004, devidos ao seu esposo falecido, de que foi a
única sucessora;
2) a incidência do imposto de renda deveria ser calculada a cada mês a que se referem
as diferenças de aposentadoria e não ao único mês em que foi feito o pagamento, já que
acarreta um aumento da alíquota e consequentemente do tributo apurado;
3) o art. 12 da Lei no 7713/1988 prevê que o imposto de renda é devido quando o valor
se tornar disponível ao contribuinte; já o Decreto no 85.450/1980 que aprovou o
regulamento para cobrança e fiscalização do IR, em seu art. 521, considerou que os
rendimentos pagos acumuladamente serão considerados nos meses a que se referirem;
diz que essa antinomia se resolve pela exegese: “o primeiro disciplina o momento da
incidência; e o segundo, o modo de calcular o imposto”; nesse sentido cita decisão do
STJ;
4) o assunto está tão pacificado que a PGFN publicou o AD no 1/2009 que autoriza a
dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações
judiciais que tratem do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, transcrito;
5) em face da apuração ter sido feita de forma incorreta, deve ser cancelado o
lançamento.
A autoridade julgadora, com base no art. 37 do Decreto no 3.000/99, defende que
as diferenças de rendimentos recebidos em processos judiciais são tributáveis pela regra geral:
tributação na fonte com a antecipação do imposto devido. As hipóteses de isenção estão no art.
6o da Lei no 7.713/88 e não alcançam os rendimentos percebidos pelo contribuinte.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721349/2010-80

Menciona que o Ato Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2331/2010, autorizando os procuradores a contestar e recorrer das decisões
judiciais favoráveis à aplicação do regime de competência na apuração do IRPF sobre
rendimentos pagos acumuladamente, exceto quando recebidos a partir de 1o de janeiro de 2010,
tendo em vista que o art. 12-A da Lei no 7.713/88 determinou que, doravante, sua tributação seria
exclusivamente na fonte.
Pela suspensão do Ato Declaratório PGFN no 1/2009, a autoridade julgadora não
poderá aplicar os §§ 4o e 5o da Lei no 10.522/2002, cabendo a apuração do IRPF devido pelo
regime de caixa, julgando procedente o lançamento.
Ciência havida em 26/6/2013, vide fls. 78.
Recurso voluntário apresentado em 25/7/2013, fls. 79/93.
O recorrente rememora que a omissão de rendimentos concerne ao recebido em
função de vitória em ação judicial movida por seu marido contra a União referente a proventos
de aposentadoria que lhe eram devidos. Portanto, recebeu tais valores na condição de herdeira /
sucessora, o que atrai a isenção do IRPF.
Mesmo se houvesse sido lançado contra o espólio, também o IRPF seria
inexigível, por tratarem-se de proventos recebidos em decorrência de reforma de ex-combatente
da Força Expedicionária Brasileira, nos termos do art. 39, inc. XXXV, do Decreto no 3.000/99.
Caso rejeitado estes argumentos, afirma que o art. 12 da Lei no 7.713/88 dispõe
que o IRPF é devido na competência em que ocorre o acréscimo patrimonial, estando o cálculo
do tributo devido sujeito à regra do art. 640 do RIR/99.
Invoca decisão do STJ, julgada sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp
1.118.429/SP, e também colaciona o Ato Declaratório PGFN no 1/2009, além de jurisprudência
judicial e administrativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, deve ser conhecido em parte apenas, pelas razões a seguir.
Matérias Não Conhecidas
O recorrente aponta a impossibilidade de lhe exigir o imposto cobrado, pois a) os
rendimentos eram devidos ao marido falecido, tendo sido recebido a título de sucessão / herança
e b) a natureza jurídica dos rendimentos é de proventos de aposentadoria em decorrência de
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721349/2010-80

reforma de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Por estas razões, o rendimento
decorrente da ação judicial é isento.
Esta linha argumentativa, trazida apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não pode ser apreciada por este Conselho em grau de recurso em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa, definida como:
5. Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade
de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.
(...)”Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já
apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/1781.
Caberia ao contribuinte haver arguido a improcedência do lançamento em virtude
da natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente (herança / sucessão e/ou rendimentos
isentos) na impugnação, no teor do art. 17 do Decreto no 70.233/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nesta linha, toda a matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
extrapola os limites de sua impugnação, razão pela qual o conhecimento do presente recurso
voluntário está obstado pelo fenômeno processual da preclusão consumativa.
Assim também tem decidido a jurisprudência deste Colegiado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
Pelo exposto, não conheço da arguição retro exposta.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721349/2010-80

Matéria Conhecida
Em relação à apuração do IRPF apurado sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, é isto o que tenho a dizer.
Ao apreciar o regime contábil aplicado ao lançamento, o Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral então prevista no art. 543-B do Código de Processo Civil,
reconheceu a inconstitucionalidade parcial e sem redução do texto, em uma interpretação
conforme o texto constitucional, como extraído do trecho da ementa do Acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região:
3. Afastado o regime de caixa, no caso concreto, situação excepcional a justificar a
adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou
interpretação conforme a constituição, diante da presunção de legitimidade e
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo e porque casos símeis a
este não possuem espectro de abrangência universal. (...).
Portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo da lei, razão por
que não está a se considerar a nulidade do dispositivo, mas sua aplicação em conformidade com
a Constituição.
Restou, assim, decidida pelo Pretório Excelso a aplicação do regime de
competência, quando da cobrança do imposto sobre a renda, em razão dos princípios da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, sendo mantida a exação naquele
caso em razão da interpretação atribuída ao art. 12 da Lei no 7.713/88, que ensejaria alteração
legislativa no art. 12-A desta Lei, inserido pela Lei no 12.530/2010 (conversão da Medida
Provisória no 497/2010).
O STF, na realidade, pacificou questão que já vinha sendo observada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em seus julgados, particularmente o Recurso Especial (REsp)
no 1.118.429/SP.
Perceba que o conteúdo da decisão dos tribunais superiores não é no sentido de
cancelar o lançamento, mas de adequá-lo à Constituição. Se, por um lado, manter a tributação no
regime de caixa violaria a isonomia, no que tange àqueles que receberam as verbas devidas “em
dia” e ali recolheram os tributos devidos, exonerá-lo estabeleceria tratamento também avesso à
isonomia, em favor daqueles que foram autuados e nada recolheram ou o fizeram de maneira
insuficiente.
Em síntese, o lançamento é hígido, pois não declarada a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, apenas sua interpretação conforme o texto constitucional, devendo a
apuração do IRPF devido dar-se não pelo regime de caixa, por conferir tratamento diferenciado e
prejudicial ao contribuinte, mas pelo regime de competência. Não se trata de alteração do critério
jurídico aplicado pela fiscalização, mas de aplicação dos termos da lei que, supervenientemente
por decisão judicial, teve sua interpretação esclarecida em matéria do regime aplicável.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.846 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721349/2010-80

Assim tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-006.994, da 2a turma
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. Deve ser aplicado o regime de competência, quando da cobrança do
imposto de renda, no que se referem aos rendimentos recebidos acumuladamente, diante
exercício do dever fundamental de pagar o tributo, em observância aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade,
conforme decidido em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Acórdão no 9202-006.701, da 2a turma
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida
pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), não constituindo
nulidade o fato de ter sido anteriormente calculado com base no regime de caixa.
Assim, decido não pelo cancelamento do lançamento, pois realizados nos estritos
termos legais, mas pela retificação da forma de apuração do IRPF devido, determinando-se, tão
somente, o recálculo do tributo com base nas tabelas progressivas da época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos.
CONCLUSÃO
VOTO no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, exceto a matéria
atinente à natureza jurídica dos rendimentos recebidos acumuladamente por não haver sido
prequestionada, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento a fim de retificar o montante
do crédito tributário pelo cálculo a partir do regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital